Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Ação de cobrança c/c indenização por danos morais. Objeto. Aluguéis, encargos locatícios, multas contratuais, e honorários advocatícios de cobrança. Contrato de locação. Imóveis de natureza comercial. Vigência. Prorrogação automática da locação, por prazo indeterminado (Lei N° 8.245/1991, art. 56 e parágrafo único). Inadimplência contratual do locatário. Fato incontroverso. Sublocação. Ocorrência. Ciência e anuência do locador. Ausência. Descumprimento contratual. Ocorrência. Sublocatárias. Legitimidade passiva ad causam. Pretensão de cobrança. Afirmação. Responsabilidade subsidiária. Participação da formação do título. Condição para responsabilização subsidiária. Reconhecimento. Legitimidade. Afirmação. Débitos concernentes aos períodos da sublocação. Multas compensatória e moratória. Cumulação. Viabilidade. Fatos geradores diversos. Mora qualificada e resolução do contrato. Honorários advocatícios de cobrança. Previsão contratual. Hipótese de cobrança judicial do débito inadimplido. Honorários de sucumbência. Cumulação dos honorários contratuais com os sucumbenciais. Inviabilidade. Bis in idem. Reserva legalmente assegurada ao juiz (CPC, art. 85). Saldo devedor. Correção monetária e juros moratórios. Incidência. Termo inicial. Adequação. Desnecessidade. Percentual. Convenção. Observância. Modulação. Descabimento. Danos morais afetando o locador. Fatos exorbitantes do inadimplemento contratual. Inscrição em dívida ativa e submissão a cobrança de taxas condominiais. Origem. Débitos inadimplidos pelo locatário. Subsistência. Atributos da personalidade do locador. Vulneração. Caracterização. Quantum compensatório. Fixação. Sucumbência mínima do autor. Reconhecimento. Ônus sucumbenciais. Inversão. Imputação exclusiva ao réu. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença reformada em parte.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas pelo locador e pelo locatário em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança c/c indenização por danos morais manejada pelo senhorio em desfavor do inquilino e das sublocatárias, acolhera a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelas rés, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, no que tange às sublocatárias (CPC, art. 485, VI), e, quanto ao locatário, julgara parcialmente procedente o pedido inicial, condenado o locatário ao pagamento dos encargos locatícios inadimplidos, devidamente atualizados e acrescidos dos acessórios moratórios contratados.
II) Objetos em discussão
2. As questões objeto do apelo do autor, ora locador, cingem-se à aferição: (i) da subsistência de legitimidade das sublocatárias para comporem a angularidade passiva da lide, viabilizando sua responsabilização subsidiária pela satisfação da condenação que se divisara imprecada ao locatário, contanto que limitada aos períodos em que ocuparam os imóveis locados; (ii) da possibilidade de ser perfectibilizada a cobrança conjunta dos honorários sucumbenciais com aqueles preconizados no contrato de locação; e (iii) se os efeitos derivados do inadimplemento contratual havido são passíveis de vulnerarem os atributos da sua personalidade, irradiando-lhe dano moral. Ao passo que as questões objeto do apelo do réu, ora locatário, concernem-se à apreensão: (i) da plausabilidade de ser alforriado do pagamento da multa moratória prevista no instrumento contratual, sob a ótica de que sua cobrança em conjunto à multa cominatória ensejaria bis in idem por decorrerem de idêntico fato gerador; (ii) da necessidade de sobejarem modulados os termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor condenatório, assim como o coeficiente alusivo aos referidos juros; (iii) da (im)prescindibilidade de atualização monetária da caução que fomentara; e (iv) da conformação da fixação e distribuição da verba honorária empreendida originariamente, a par do cabimento de arbitramento de honorários sucumbenciais em sede recursal.
III) Razões de decidir
3. Ainda que se trate de sublocações ilegítimas, ou seja, sem prévia anuência e consentimento expresso advindo do locador, consoante exigido pelo instrumento contratual e pela Lei das Locações (Lei no 8.245/91, art. 13), soando incontroversa sua subsistência, legítima a inserção da sublocatária na ação aviada pelo locador visando a percepção dos locativos não realizados, inclusive nos períodos em que vigera a sublocação, com a consequente condenação dela, em caráter subsidiário ao locatário, à realização das obrigações locatícias inadimplidas no período em que vigera o vínculo subjacente (Lei das Locações, art. 16).
4. Conquanto cediço que a responsabilidade da sublocatária, legítima ou ilegítima, frente ao locador encerre natureza subsidiária, essa conformação jurídica legitima que, incidindo locatário e sublocatária em mora, o locador, ao aviar pretensão de cobrança, insira ambos na posição passiva da ação, diante da latente legitimidade da sublocatária, restando sua responsabilização, qualificado o vínculo e a mora, firmada em caráter subsidiário e adstrita ao período em que perdurara a sublocação, inclusive porque não soa consoante o sistema que, observados aludidos contornos, o senhorio tenha que acionar exclusivamente o locatário e, frustrada a execução das obrigações inadimplidas, inclusive no período da sublocação, tenha que aviar nova ação em face, agora, da sublocatária.
5. O vínculo locatício é estabelecido entre locador e locatário e a sublocação descerra novo vínculo obrigacional, agora enlaçando locatário e sublocatário, não podendo o senhorio, portanto, acionar direta e exclusivamente o sublocatário por obrigações germinadas no período da sublocação, mas sendo a responsabilidade do sublocatário, em relação ao locador, subsidiária, viável que acione tanto locatário e sublocatário pelas obrigações germinadas no período da sublocação, com a conformação de que a condenação do sublocatário seja ultimada em caráter subsidiário (Lei das Locações, arts. 13 e 16).
6. Caracterizada a inadimplência do locatário, ensejando a resolução da avença locatícia por sua culpa, porquanto incidira em mora e sublocara, sem prévio assentimento e anuência do locador, o imóvel locado, sujeita-se ao pagamento de todos os encargos locatícios gerados durante a ocupação do imóvel, devidamente acrescidos dos encargos moratórios contratados, sujeitando-se, ademais, à incidência da multa compensatória contratualmente fixada, a qual, em se afigurando razoável, deve ser mantida de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é, a par de penalizar o inadimplente, conferir justa compensação ao adimplente pela frustração precipitada do negócio sem justa causa (CC, art. 416).
7. Enquanto a multa moratória que incrementa os locativos e acessórios não pagos destina-se a penalizar o inadimplente pela impontualidade e conferir ao locador compensação pela demora havida na percepção do que lhe é devido, a multa compensatória decorrente de outras infringências contratuais é volvida à composição das perdas e dos danos por ele experimentados, provenientes da frustração da locação e da ausência de percepção dos frutos previstos, consubstanciando prefixação da indenização cabida, inexistindo, pois, incompatibilidade na incidência das duas penalidades por germinarem de fatos diversos e terem objetivos distintos.
8. Conquanto resguardada a autonomia de vontade no ambiente de contratação de serviços advocatícios, encontra limite justamente no legalmente estabelecido, resultando que a disposição que prescreve a incidência de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) da obrigação inadimplida para a hipótese de cobrança judicial do devido, sem prejuízo da incidência da multa compensatória convencionada e do eventual arbitramento dos honorários de sucumbência em sede judicial, não se afigura revestida de legitimidade e eficácia, pois, a par de implicar cobrança em duplicidade de acessório com idêntica gênese – bis in idem –, em descompasso com o princípio geral de direito que repugna o locupletamento ilícito, vulnera a reserva legal que assegura ao juiz a fixação da verba honorária sucumbencial (CPC, art. 85; CC, art. 884).
9. Conquanto nas relações obrigacionais privadas impere a autonomia de vontade e o princípio da intervenção mínima, o contratado está adstrito às regras legais de caráter cogente, e, assim, conquanto disponha o contrato sobre os juros moratórios incidentes sobre os débitos locatícios inadimplidos, sendo fixados para incidência diária, a previsão deve ser modulada de molde a ser conformada ao legalmente tolerado, podendo os acessórios incidirem, pois, até o limite do equivalente ao dobro da taxa de juros legal, consoante continua dispondo a Lei da Usura - Decreto no 22.626/33 (art. 1o). 10. Compreendendo a planilha de cálculos elaborada pelo locador visando apurar o débito locatício inadimplido o correspondente à caução, a correção monetária, os juros moratórios e as multas incidentes sobre o débito, tendo a sentença, ao acolher o pedido, determinado a atualização dos valores a contar da data subsequente à formulação do demonstrativo – enquanto não ultimada a quitação devida –, a fim de obstar eventual duplicidade dos acréscimos, não se abstendo de observar que o termo inicial de aplicação dos acessórios corresponde à data de vencimento de cada prestação inadimplida por estar-se diante de dívida certa, líquida e exigível, a conformação não comporta modulação, salvo quanto aos juros de mora que deverão ser considerados, implicando a realização de nova apuração do débito inadimplido.
11. Aferido que a inadimplência em que incidira o locatário gerara consequências ao locador que exorbitaram os inerentes ao inadimplemento contratual, posto que, inadimplidas as obrigações acessórias à locação pertinentes ao IPTU/TLP e às taxas condominiais gerados enquanto vigera a locação e afetadas ao inquilino, o nome do locador fora inscrito em dívida ativa, tendo sido ele, ademais, sujeitado a protesto e cobranças, inclusive judicial, afetando sua credibilidade, bom nome e tranquilidade, os direitos de sua personalidade restaram maculados, consubstanciando o havido, por culpa do locatário, fatos geradores de danos morais, legitimando que seja assegurada ao senhorio compensação pecuniária mensurada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
12. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima –, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
13. Qualificada a sucumbência mínima do autor no tocante aos pedidos iniciais que deduzira, implicando a irrefutável sucumbência do réu, o fato processual determina a sujeição do vencido ao pagamento das custas e despesas processuais, incluídos os honorários sucumbenciais, pois, em não tendo se sagrado vencedor na demanda, deve-lhe ser atribuída, de forma exclusiva, a responsabilidade por satisfazer a inteireza dos ônus, em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência (CPC, arts. 85, § 2o, e 86, parágrafo único).
IV) Dispositivo
14. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Unânime.